Tribunal: CARF
Processo: 12448.723616/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.723616/2018-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.865 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MARIA EMILIA ANDRADE LAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Comprovado nos autos que o lançamento decorre de erro de fato no
preenchimento da Declaração de Rendimentos e considerando que o erro em
tela não traz qualquer alteração prática para o resultado apurado no período,
deve ser reconhecida a improcedência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 10-62.569,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, fl. 41 a 43.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 08
a 11, relativa ao ano-calendário de 2015, e decorre da constatação fiscal de dedução indevida de
livro-caixa no valor de R$ 5.348,10, por falta de comprovação ou previsão legal para a sua
dedução. A Autoridade lançadora apontou que as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa
podem ser deduzidas até o limite da soma das receitas oriundas de serviços prestados como
autônomo.
Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou impugnação
alegando unicamente que o valor contestado se refere às despesas de custeio indispensáveis à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723616/2018-10
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723616/2018-10

execução dos serviços prestados, bem como a manutenção da fonte produtora de rendimentos
provenientes de trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de
leiloeiro.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, por considerar que restou comprovados nos
autos que o contribuinte não exerce atividade autônoma, ficando comprovado nos autos que
apenas recebe rendimentos de aluguéis e proventos de aposentadoria.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR fl. 48, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou tempestivamente o Recurso Voluntário de fl. 52/53, no qual apresentou
as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais
serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A defesa sustenta que, em sua Declaração de Ajuste Anual, informou rendimentos
percebidos de aluguéis no montante de R$ 56.208,44 e que lançou os correspondentes
pagamentos efetuados a título de comissão à administradora do imóvel no campo destinado às
despesas com livro-caixa.
Afirma que, após pesquisas, constatou que errou em sua declaração de
rendimentos, pois deveria ter informado o valor dos aluguéis já deduzidos da comissão paga e
não lançá-los como livro-caixa.
Analisando os elementos contidos nos autos, e, particular os documentos de fl. 13
e 26/27, é possível constatar que o contribuinte, de fato, equivocou-se ao elaborar sua declaração
de rendimentos, informando como livro-caixa exatamente os valores mensais que pagou a título
de comissão.
Assim, considerando que os valores informados a título de livro-caixa visam
exatamente deduzir parcela do montante dos rendimentos declarados e, considerando, ainda, que
o montante pago a título de comissão à administradora do imóvel locado também deve ser
deduzido do rendimento declarado, entendo que o erro de fato apontado pela defesa e constatado
pelos elementos contidos nos autos não traz qualquer prejuízo ao erário, razão pela qual resta
demonstrada a insubsistência da autuação e, assim, devem ser restabelecidos os valores
informados na Declaração da qual resultou o lançamento objeto do presente litígio.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723616/2018-10

Fl. 65
DF CARF MF
Original